Tribunal: TJDFT
Processo: 0707055-15.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO “OPE LEGIS”. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESOCUPAÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL POR INICIATIVA DA LOCATÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação que se insurge contra sentença que julga pedido constante de ação de indenização por perdas e danos não constitui exceção à regra geral prevista no caput, do art. 1.012, do CPC, revelando-se desnecessária a análise do pleito para seu recebimento no duplo efeito.
2. Se a testemunha arrolada pela parte deixa de comparecer à audiência de instrução e julgamento, e uma vez não justificada sua ausência por meio idôneo, não configura cerceamento de defesa o encerramento da instrução probatória e a determinação de julgamento do processo. 2.1. Assegurada oportunidade para a produção da prova testemunhal e não se desincumbindo a parte postulante de sua produção, a tempo e modo, o aperfeiçoamento da preclusão é medida que se impõe, obstando que, ao se deparar com provimento desfavorável aos seus interesses, a parte venha alegar cerceamento de defesa.
3. Na hipótese, a autora reconvinda (locatária) não produziu prova do fato constitutivo de seu direito, não demonstrando que houve exigência da parte ré reconvinte (locadora) para a devolução do imóvel antes do prazo contratado. 3.1. Comprovado que a desocupação antecipada do imóvel se deu por iniciativa da locatária, tal fato autoriza a imposição da multa contratual pela rescisão antecipada do contrato de locação, em conformidade à previsão contida no art. 4a, caput, segunda parte, da Lei n. 8.245/91.
4. Apelação conhecida e não provida.